Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727918-63.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, NILVA LUIZ MATEUS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. DIREITO DE PREFERÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 1. De acordo com o art. 843, §1o, do CPC, é reservado ao coproprietário ou ao cônjuge do executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 2. A discussão acerca da caracterização do imóvel como bem de família é objeto de outro agravo, que já foi julgado, afastando a impenhorabilidade. 3 A penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel encontra respaldo legal, na forma do art. 835, XII, do CPC. 4. A conduta da parte não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a condenação por litigância de má fé. 5. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 843, §1o e 889, inciso II, ambos do mesmo diploma legal, argumentando que, quando houver penhora de quota parte de bem indivisível, o coproprietário deve ser intimado dos atos de alienação com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência e a ele é reservado o direito de preferência à arrematação, em igualdade de condições com os eventuais licitantes, o que não ocorreu no caso em comento. Asseveram, assim, a existência de nulidade de penhora face a não aplicação do direito de preferência; c) artigos 505 do CPC e 5o da Lei 8.009/90, articulando sobre a impossibilidade de penhora do referido imóvel, vez que esta já havia sido declarada impenhorável em processo distinto, tendo formado coisa julgada; d) artigo 805 do CPC, defendendo a ocorrência de excesso de penhora. Apontam, quanto às alíneas “c” e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 843, §1o e 889, inciso II, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 505 e 805, ambos do CPC e 5o da Lei 8.009/90, bem como em relação às supostas divergências jurisprudenciais, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030